Tribunal: STF
Processo: AI 566774
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO.
   SÚMULA 637 DO STF.
Não cabe recurso extraordinário de decisão
   que defere liminar, pois a verificação da existência dos
   requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de
   avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva
   de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do
   recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102
   da Constituição.
Ainda que assim não fosse, de acordo com a
   jurisprudência deste Tribunal, a decisão de tribunal de justiça
   que determina a intervenção estadual em município tem natureza
   político-administrativa, não ensejando, assim, o cabimento do
   recurso extraordinário.
Incidência, no caso, da Súmula 637
   deste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.